Tribunal: STF
Processo: HC 250500
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Pedido de desistência. Homologação.



    Referente à Petição nº 144.820/2025 (evento 30).



    O presente habeas corpus foi impetrado pelo Ministério Público Militar em favor dos “Jurisdicionados da Justiça Militar da União”, contra ato do Superior Tribunal Militar, exarado nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000.



    O Impetrante, por intermédio da referida petição, esclarece que “o objetivo do presente Remédio Heroico era, exclusivamente, garantir a atribuição de efeito suspensivo da Decisão tomada pelo Superior Tribunal Militar, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) 7000457-17.2023.7.00.0000, até o esgotamento das vias de impugnação permitidas em Lei, desiderato que - no atual momento processual - pode (e deve) ser perseguido no Tribunal a quo”, razão pela qual “não há mais necessidade/interesse na tramitação do writ perante essa Excelsa Corte”. Requer a homologação do presente pedido de desistência, nos termos do art. 21, VIII, do RISTF.



    Homologo o pedido de desistência formulado na Petição nº 144.820/2025 (art. 21, VIII, do RISTF).



    Publique-se. Arquivem-se imediatamente os autos.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente